Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735563-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19040889) interposto por JOAO SOARES DE LIMA, contra decisão proferida pelo douto Juiz da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 15. Eis o teor do r. decisório (ID 67574032 dos autos de referência): Vistos etc. INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo. Primeiro, porque no feito em epígrafe não se discutiu quais índices foram utilizados no cálculo apresentado pelo próprio exequente. Segundo, porque a alteração dos cálculos apresentados pelo próprio exequente após a homologação pelo Juízo, sem a resistência dos executados (que sequer apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença) feriria os preceitos da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, o que não é admissível no ordenamento pátrio. Não obstante, não há dúvida de que posterior atualização dos valores homologados nos autos se dará com a utilização do IPCA-E, como índice de correção monetária, e com juros de mora com índice equivalente ao da caderneta de poupança, tudo em obediência ao decidido instâncias superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ). Por isso, fica indeferido o aludido pedido. Lado outro, tendo em vista que a c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, bem como diante da determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema: “possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”, determino a suspensão do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do aludido IRDR. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Intimem-se. Alega o agravante, em suma, que a matéria objeto de exame no IRDR 15 já foi apreciada nestes autos, no julgamento do AI 0720987-83.2019.8.07.0000, ocasião em que ficou estabelecido que o precatório seria expedido unicamente em desfavor do IPREV. Dessa forma, entende não ser o caso de suspensão, pois a questão encontra-se preclusa. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumária, tenho que assiste razão ao recorrente. Saliente-se que o IRDR 15, utilizado como fundamento para sobrestamento do processo, tem como tema a possibilidade ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial. Acentue-se, ainda, que os suscitantes/devedores defendem que o pagamento seja realizado tão somente pelo IPREV e os credores/exequentes buscam a satisfação do crédito com o fracionamento da dívida, via de consequência, a expedição em face dos dois obrigados. Não se olvida que houve a determinação de suspensão das demandas, cuja discussão gira em torno do aludido tema. No entanto, no caso, na ocasião da apreciação do AI 0720987-83.2019.8.07.0000, de minha relatoria, interposto em face de decisum proferido nestes autos, este Colegiado deu provimento ao recurso manejado pelo Distrito Federal para “determinar que o precatório e a RPV com o valor integral da dívida sejam expedidos unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF”. Em consulta processual, constata-se que não houve insurgência em relação ao mencionado édito, motivo pelo qual se operou a preclusão, impossibilitando-se, assim, a renovação do debate. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Daí porque eventual decisão a ser proferida no citado IRDR não teria como ser aplicada neste processo. Reveja-se entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESACORDO AOS PARÂMETROS LEGAIS. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A VERBA SUCUMBENCIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os percentuais utilizados para fixação da verba sucumbencial, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269329, 07077521520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do IRDR 15. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador